Tribunal: TJMT
Processo: 0503915-92.2015.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado: 0503915-92.2015.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: GIOVANI EGGERS
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. ETAPA FARDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. PAGAMENTO DO AUXÍLIO. FATO INCONTROVERSO. CELEUMA QUE GIRA EM TORNO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. POSTO DO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido GIOVANI EGGERS afirma o seguinte: a) que é oficial da Polícia Militar de Mato Grosso; b) que em 02/12/2012 fora promovido ao posto de CORONEL BM, surgindo o seu direito à percepção do denominado auxílio-fardamento ou etapa-fardamento, consoante artigos 78 e 79 da LC 231/2005; c) que o valor recebido - R$ 7.097,89 (sete mil e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) - se refere ao subsídio de 2.o Tenente, que corresponde no grau de hierarquia, ao menor posto da carreira de oficiais; d) que a legislação de regência prevê que a referida verba indenizatória tenha como base o menor subsídio de seu posto, que era de Major e que correspondia à época ao montante de R$ 13.322,74 (treze mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos); e) que em razão do pagamento a menor faz jus à percepção da diferença entre o valor o correto e o efetivamente pago, devidamente atualizado.
2. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.
3. O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.
4. Como se vê, o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 em nenhum momento fez referência à carreira do oficial, mas sim ao posto em que o servidor público, pessoalmente, ocupa no momento em que surge o direito ao auxílio, apresentando-se totalmente equivocada a interpretação levada a efeito pela Administração Pública.
5. Calha, ainda, consignar que em nenhum momento a legislação determinou que o Policial Militar comprovasse que a verba indenizatória tenha sido integralmente destinada ao pagamento do uniforme militar. Desse modo, a negativa da percepção do auxílio sob tal perspectiva equivaleria à criação de uma nova obrigação não prevista em lei, o que é inadmissível.
6. Desse modo, faz jus o Recorrente à diferença entre o valor efetivamente pago (subsídio de 2.o Tenente) e o correto (subsídio de Major).
5. Como não há nos autos qualquer prova de que a Administração Pública regularizou o pagamento, impõe-se a procedência da ação.
6. Desse modo, faz jus o Recorrente ao auxílio denominado etapa-fardamento, decorrente de sua promoção ao posto e Major da PMMT, em 02/12/2012.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0503915-92.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIOVANI EGGERS - CPF: 512.634.830-20 (RECORRENTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021